Tribunal: TJDFT
Processo: 0718342-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718342-76.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MAGNA LOPES DA SILVA RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SEGURADORA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA DO SINISTRO. DOENÇA PREEXISTENTE. COMPROVADA. MÁ-FÉ DO SEGURADO. RISCO EXCLUÍDO DA COBERTURA. INFORMAÇÕES DECLARADAS. INVERÍDICAS. ART. 765 DO CC. ESTRITA BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO RESGUARDADA. PRINCÍPIO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No contrato de seguro, contrata-se uma garantia contra um risco, ou acontecimento lesivo a interesse legítimo do segurado, mediante o pagamento de um prêmio proporcional ao risco coberto. 2. Se no momento da contratação, o segurado declarou estar em perfeitas condições de saúde e que não estava fazendo nenhum tipo de tratamento médico, quando na verdade, existia doença preexistente grave e de conhecimento do segurado, está configurada a má-fé, excluindo-se, por conseguinte, a cobertura contratada. 3. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes, nos termos do art. 765 do CC. O incomum reforço de linguagem adotado pelo legislador impõe igual dever de observância pelo juiz na aplicação do respectivo preceito. 4. Se o segurado omite a veracidade dos fatos em relação ao seu estado de saúde no ato da contratação, não é razoável exigir da seguradora o pagamento do sinistro, pois gerou no contratado a legítima expectativa de que o segurado não estava acometido de nenhuma doença preexistente. 5. Demais disso, a declaração de saúde ao revelar doença preexistente transmuda em fator de risco mais elevado, que a princípio não inibe a aceitação da proposta, mas que se constitui fator de risco considerado no cálculo atuarial para efeito de fixação do valor do prêmio, proporcional ao risco. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017